Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-39.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CUSTUS VULNERABILIS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE. ESBULHO. PERDA DA POSSE. PRESENÇA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. DETENÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO IMEDIATO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO. A Defensoria Pública possui legitimidade para recorrer de sentença proferida em ação possessória na qual figure no polo passivo grande número de pessoas, acaso afira-se a existência de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, como custus vulnerabilis, nos termos do artigo 554, §1o, do Código de Processo Civil. Não há nulidade na sentença que examina, de forma clara e precisa, o objeto da demanda, tendo o magistrado de origem se pronunciado sobre a causa de pedir do autor e os fundamentos de defesa, realizando a exata correspondência entre a conclusão final adotada. O magistrado não é obrigado a abordar todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando que analise os argumentos que, em tese, sejam aptos a infirmar o convencimento judicial. O possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do Código de Processo Civil: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. Embora, de maneira geral, não se exerça posse sobre bem público, mas mera detenção, nas disputas travadas entre particulares, é possível a concessão de proteção possessória àquele que demonstra o preenchimento dos requisitos dispostos em lei. A alegação de nulidade da sentença por ausência de audiência de mediação, já tendo sido apreciada anteriormente, não pode ser reagitada, uma vez que preclusa. Não se vislumbrando interesse público imediato que atraia a competência da Vara do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano e Fundiário, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (artigo 34, da Lei no 11.697/2008) e da Resolução TJDFT no 3/2009 (artigo 2o, inciso IV), não há nulidade pelo julgamento da demanda pelo Juízo a quo.